Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708814-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIPIO MANOEL DOS SANTOS AGRAVADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA, KEILA MARTINS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALIPIO MANOEL DOS SANTOS contra a decisão de ID 116575713 – autos de origem, proferida em ação anulatória de negócio jurídico, iniciada em desfavor de MANOEL MESSIAS PEREIRA e KEILA MARTINS ALVES, em que o d. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Em suas razões recursais (ID 33752916), o agravante expõe que, em 2018, o agravado lhe propôs parceria, na qual seriam distribuídas, de maneira igualitária, as quotas empresariais e divisão de lucros, em que o agravante auferiria verba a título de pró-labore. Complementa que, sem o seu conhecimento, o agravado atribuiu para si 99% do capital social. Afirma que, após conflitos, o agravante solicitou o distrato da parceria, de modo que retomasse a integralidade das quotas empresariais, momento em que foi comunicado de que não detinha participação societária, informação que, posteriormente, foi confirmada por seu contador. Defende que a prova do dolo dos agravados é extraída do distrato, que diverge da data do contrato social, tendo em vista que o documento de exclusão data de novembro de 2019, ao passo que o distrato foi formalizado em novembro de 2020. Assevera que alienou 50% das cotas e não 99%. Esclarece ser semianalfabeto, que assina seu próprio nome e com dificuldade identifica determinadas palavras. Requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que, liminarmente, seja determinado o bloqueio da empresa, patrimônio e contas bancárias vinculadas ao CNPJ n° 14.083.770/0001-50 e, no mérito, a confirmação da medida. Sem preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como mencionado, o agravante pretende, liminarmente, o bloqueio da empresa, patrimônio e contas bancárias vinculadas ao CNPJ n° 14.083.770/0001-50. Para tanto, afirmou, na origem, em síntese, que os agravados, em simulação, promoveram, dolosamente, a alteração do contrato social de sua empresa, de modo a exclui-lo da sociedade. Contudo, ao menos a princípio, verifica-se que a probabilidade do direito vindicado não foi efetivamente demonstrada. Isso porque, junto de sua petição inicial, o agravante limitou-se a apresentar documentos que comprovam a realização de negócio jurídico entre as partes, sendo: (i) Contrato Social da empresa e alterações posteriores; (ii) distrato formalizado entre as partes; e (iii) comprovantes de inscrição e de situação cadastral das empresas dos agravados. Assim, até o presente momento, há nos autos, tão somente, documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, cuja leitura aponta, em um primeiro momento, a cessão de 99% das cotas sociais da empresa ao agravado Manoel, pelo valor de R$ 29.700,00 (ID 116277426 - p. 3 – autos de origem) e, após, das cotas restantes à agravada Keila (ID 116277430 - p. 4). Como bem mencionado pelo juízo de origem, os documentos apresentados apontam que o agravante teria obtido benefício econômico incompatível com a alegação de anulabilidade do negócio jurídico. Nessa toada, não é possível verificar, no presente momento, que a retirada do agravante da sociedade tenha sido realizada por simulação ou dolo. Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, sobretudo porque não demonstrada a probabilidade do direito invocado, não se justifica o bloqueio do patrimônio e/ou impedimento de funcionamento da empresa, pois tais medidas não tutelariam o bem da vida vindicado pelo agravante, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora